Tribunal: STF
Processo: Rcl 80820
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, em face de decisão do juízo da 20ª Vara do Trabalho de Brasília, em execução no Processo nº 0000518-57.2017.5.10.0012, que teria ofendido as prerrogativas da Fazenda Pública ao deixar de observar o regime de precatórios, distanciando-se da orientação versada nas ADPFs 275 e 387.



    Narra a reclamante que é empresa pública federal controlada e dependente, que não objetiva lucros e não atua em regime de concorrência com o setor privado, prestando serviço público de transporte ferroviário.



    Salienta que “a situação da VALEC, no âmbito federal, é análoga à da EMGERPI no âmbito estadual, pois a VALEC a) exerce atividade estatal de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo; b) é controlada pela União, que detém 100% do seu capital; c) tem suas despesas custeadas pela União, devendo obedecer à dotação orçamentária prevista em lei; e d) opera em regime de Caixa Único da União, inclusive utilizando-se do Sistema SIAFI para efetuar pagamentos” (eDOC 1, p. 20).



    Conclui que “a penhora de bens e recursos da VALEC implica a violação do regime dos precatórios e a princípios orçamentários e financeiros” (eDOC 1, p. 20).



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução subjacente, com revogação de qualquer medida constritiva. No mérito, pede o julgamento de procedência da reclamação cassar a decisão proferida e determinar a inclusão da Valec no regime de precatórios. 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    De início, pontuo que esta Corte possui orientação no sentido de que não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se a matéria ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, em face do princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Rcl 51.045-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19.08.2022; e Rcl 51.057-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17.04.2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC.



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das ADPFs 275 e 387.



    Os paradigmas invocados foram assim ementados:



    CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 27.06.2019)



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25.10.2017)



    Como se depreende, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF) às empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro.



    Assentadas as premissas teóricas, esta Corte, em diversas oportunidades, também envolvendo a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A, vem acolhendo a pretensão da parte reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial de fomento ao transporte ferroviário em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, nos termos das decisões das ADPFs apontadas. Nesse sentido: Rcl 78.943, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29.04.2025; Rcl 78.585, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25.04.2025; Rcl 69.948, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 04.11.2024. 



    O Juízo reclamado, no entanto, indeferiu a submissão da execução ao regime dos precatórios, tendo determinado o bloqueio de valores da executada via SISBAJUD (eDOC 6).



    Desse modo, o juízo de origem divergiu das conclusões firmadas por esta Corte quanto à aplicação do regime de precatórios. Confira-se, na mesma linha, os seguintes arestos, envolvendo a mesma empresa pública federal: 



    Referendo na Medida Cautelar na Reclamação. Empresa pública federal. Submissão ao regime de precatórios. ADPFS nº 275/PB e nº 387/PI. Cognição sumária: Aparente inobservância. I. Caso em exame 1. Decisão reclamada pela qual se determinou o bloqueio de valores de titularidade da reclamante para fins de cumprimento de condenação judicial, a despeito de cuidar-se de empresa pública federal, prestadora de serviços públicos essenciais, em regime não concorrencial. II. Questão em discussão 2. Em análise, a ocorrência ou não de descumprimento aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal, constantes das ADPFs nº 275/PB e nº 387/PI. III. Razões de decidir 3. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constituída nos paradigmas que se reputam violados, é aplicável o regime constitucional de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviços públicos próprios do Estado, de modo não concorrencial e sem fins lucrativos. 4. O bloqueio judicial de valores pertencentes à empresa pública, em aparente violação ao regime jurídico-constitucional previsto para o pagamento de dívidas decorrentes de condenação judicial, tem o condão de comprometer a prestação de serviços públicos essenciais à população. 5. Em âmbito de cognição sumária, vislumbrada a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, uma vez determinada a satisfação de condenação sem a observância ao rito previsto no art. 100 da Constituição da República, isto é, sem submissão da reclamante ao regime de precatórios. IV. Dispositivo 6. Medida cautelar referendada. Suspensão do processo na origem até o julgamento final da reclamação, ante a presença de fumus boni juris e periculum in mora, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. (Rcl 73781 MC-Ref, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 07-01-2025)



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NAS ADPFS 275/PB E 387/PI. CONFIGURAÇÃO. REGIME DE PRECATÓRIOS. EMPRESA PÚBLICA. NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECLAMAÇÃO PROVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. I – A empresa agravada é empresa pública prestadora de serviço público em caráter não concorrencial, razão pela qual há consonância entre a tese defendida por ela, de sujeição ao regime de precatórios, e as teses proferidas nas ADPFs 275/PB e 387/PI. II – No caso, foi suficientemente demonstrado que o ato reclamado, ao determinar a imediata devolução de valor glosado, violou as decisões proferidas, com efeito vinculante, no julgamento dos paradigmas invocados, uma vez que essa ordem é incompatível com o regime de precatórios. III - Agravo regimental desprovido. (Rcl 63110 ED-segundos, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 08-04-2024)



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. ADPFs 387 e 275. 1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação ajuizada pela Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A em face de decisão que determinou o depósito do valor da condenação ou a indicação de bens à penhora, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal. 2. Há precedentes do Supremo Tribunal Federal reconhecendo violação à decisão da ADPFs 387 e 275, tendo em vista que a ora agravada se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl 51045 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19-08-2022)



    Assim, procede a pretensão da reclamante de submissão ao regime de precatórios.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nos paradigmas invocados, e determinar a imediata e integral devolução de bens/recursos financeiros eventualmente penhorados/bloqueados.



    Determino, outrossim, seja encaminhada à autoridade reclamada cópia desta decisão, para juntada ao processo de origem e para que dê ciência à parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente